Tribunal: STF
Processo: RE 78530
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA - 
A desvalorização monetária, a prazo breve, nas circunstâncias brasileiras, não é fato puramente alegatório, mas de tendência que não pode ser vencida nem apresenta probabilidades de debelar-se de imediato. A previsão dela para rever-se pensão nos casos de responsabilidade civil não prejudicará o devedor, que nada sofrerá se o fenômeno, por acaso, não se produzir no futuro. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem concedido tal correção nos últimos dez anos.